Tribunal: STF
Processo: RE 921508
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos:
 
“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REVISÃO. MAJORAÇÃO DO COEFICIENTE DE CÁLCULO. COMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA CUMPRIMENTO DO PEDÁGIO NO CALCÚLO DO BENEFÍCIO. DUPLA PENALIZAÇÃO DO SEGURADO. RECURSO DE SENTENÇA DA PARTE AUTORA PROVIDO”. (eDOC 46, p. 3)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, LIII e LIV, 62, 98, I, § 1º, e 109, I, do texto constitucional. (eDOC54)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que julgou procedente pedido de revisão aposentadoria proporcional prevista na EC 20/1998, admitindo que o período de pedágio integre a base de cálculo para a majoração do coeficiente do benefício.
Afirma-se que “não há de considerar o coeficiente de 75%, porque o lapso temporal atinente ao cumprimento do pedágio não serve para contagem do adicional de 5% ao ano, mas apenas o período que o ultrapassa”. (eDOC 54, p. 11)
Restituídos os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação com relação ao tema 616 da repercussão geral (eDOC 68), o acórdão restou mantido por versar sobre assunto diverso (eDOC 72 – ID: 91b97ce8). 
Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte. 
É o relatório.
Decido. 
Destaco, inicialmente, que a matéria tratada nos presentes autos, não coincide com o assunto tratado no tema 616 da repercussão geral, em que se firmou tese no sentido de que “É constitucional a aplicação do fator previdenciário, instituído pela Lei 9.876/1999, aos benefícios concedidos a segurados filiados ao Regime Geral de Previdência Social antes de 16.12.1998, abrangidos pela regra de transição do art. 9º da EC 20/98”. 
Nesses termos, torno sem efeito a devolução constante no eDOC 68 e passo a julgar o recurso.
No caso em análise, a Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante dos autos, consignou que o tempo referente ao pedágio, previsto na regra de transição da EC 20/98, deve ser considerado na fixação do coeficiente do cálculo do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:
 
“Com efeito, entendo que o tempo de pedágio, consistente na regra de transição instituída pela Emenda Constitucional nº 20/98, para concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição proporcional, deve ser contabilizado para fins de fixação do coeficiente de cálculo do benefício, sob pena do segurado ser duplamente penalizado, pois, além de ter a concessão de sua aposentadoria postergada pela regra de transição, não teria o tempo de serviço que trabalhou a mais para efeito de cálculo do valor do benefício.
(...)
Dessa forma tendo sido reconhecido por ocasião da concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição o tempo de serviço de 33 anos, 1 mês e 28 dias até a data do requerimento, o autor faz jus à majoração do coeficiente de cálculo do benefício de 70% para 85% do salário de benefício, resultando na renda mensal atualizada para janeiro de 2012 em R$ 1.726,22, e no montante devido a título de atrasados no valor de R$ 14.031,93, atualizado até fevereiro de 2012, conforme cálculos da Contadoria do Juízo, anexados aos autos em 13/02/2012.
(...)”. (eDOC 46, p. 2-3)
 
Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
 
“Ementa: Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria por tempo de contribuição. Cálculo do salário de benefício. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência parcial de pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1552070 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26.08.2025)
 
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. REVISÃO DO CÁLCULO DA RMI. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1265678 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.08.2020)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente